Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710714-83.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ROSILDA DE ANDRADE RIBEIRO SILVA, ROSILDA FÁTIMA DE SOUZA, ROSILDA PIRES DE FREITAS, ROSILEIDE DA SILVA DAMACENO, ROSILENE BRITO, ROSILENE GOMES LISBOA, ROSILENE PEREIRA DA SILVA, ROSIMAR BRITO GONÇALVES, ROSIMAR PEDRO DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. A tese firmada no REsp 1.336.026/PE (Tema Repetitivo STJ no 880), julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC, é inaplicável ao caso, pois não houve demora na entrega de fichas financeiras pelo Executado, além de o ajuizamento da execução de fazer não interferir no prazo prescricional da execução de pagar. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a decisão proferida no REsp 1.301.935/DF, em autos de execução coletiva, não transitou em julgado e não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência da prescrição, uma vez que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, e que, mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DF 3.842. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002